Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE GELADEIRA POR PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE DO FALSO VENDEDOR. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO - CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Nos termos do arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
3. Diz a autora que anunciou na plataforma OLX a venda de uma geladeira por R$ 1.900,00. Que uma pessoa que se identificou como Marcos Araújo demonstrou interesse na compra e ficou de realizar um PIX à autora. Que enviaria a parte requerida (Rafaela) para pegar o bem, mas a autora não deveria mencionar o valor do bem. Diz ainda que a ré garantiu ter efetuado o pagamento a Marcos Araújo, razão pela qual concordou em entregar a geladeira à requerida. Informa que após a entrega, Marcos a bloqueou e não mais respondeu suas mensagens. Ao entrar em contato com a ré, descobriu que esta havia transferido a quantia, via PIX, para Gabriel Lucas de Souza Falcão, que estava se identificando como Marcos Araújo à autora. Com base nessa narrativa, ajuizou esta demanda requerendo o ressarcimento do valor de R$ 1.900,00 e mais R$ 3.000,00 pelos danos morais. Os pedidos foram julgados improcedentes.
4. A par da narrativa apresentada, ao que tudo indica, a requerida também foi vítima de um golpe arquitetado por uma terceira pessoa que sequer participa do processo (Gabriel Lucas de Souza Falcão). Não há comprovação de que a requerida tenha participado da fraude perpetrada por Gabriel. Isso porque, ainda que a requerida tenha recebido a geladeira, ficou comprovado que ela havia efetuado a transferência do valor anunciado pelo estelionatário, tendo a própria autora admitido que o pagamento fosse realizado ao terceiro identificado como Gabriel. Assim, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o prejuízo da autora. Impossível responsabilizar a recorrida se essa não participa nem contribui com as ações fraudulentas praticadas por terceiro.
5. A autora agiu com manifesta imprudência ao permitir a entrega do bem sem antes se certificar de que o pagamento havia ingressado em sua conta. Essa postura demostra total ausência de cautela, mormente, por ser bastante comum essa modalidade de golpe em venda por anúncios em plataformas digitais.
6. É possível constatar-se também a inexistência de culpa concorrente da requerida quando propôs pagar diretamente à conta da Recorrente, mas foi orientada por essa a direcionar o pagamento a terceiro. O fato de ter a requerida, segundo a recorrente, feito a proposta de que devolveria a geladeira se recebesse de volta o que havia pagado, não demonstra que estivesse em conluio com o estelionatário. A situação em análise aponta para culpa exclusiva da autora ao entregar o bem anunciado à venda na plataforma eletrônica, sem se certificar de que o dinheiro havia sido creditado em sua conta.
7. De tal sorte, afigura-se inaplicável as regras prescritas no art. 927 do Código Civil, mormente porque a parte autora não logrou provar que a parte ré sabia do golpe e teria agido em combinação com o estelionatário que teve conhecimento da venda do bem anunciado na plataforma OLX e replicou o anúncio por preço mais atraente.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Fica, porém, suspensa sua exigibilidade dessas verbas em decorrência da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.